Tribunal: TJES
Processo: 5015366-24.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015366-24.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENATO LOPES THOME

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. CÁLCULO DO REGIME PELO SOMATÓRIO DAS REPRIMENDAS. REGRESSÃO DE REGIME. COMPATIBILIDADE COM OS ARTS. 111 E 118, II, DA LEP. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES que unificou penas decorrentes de condenações distintas, totalizando 18 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, fixou o regime fechado e determinou a expedição de mandado de prisão, após superveniência de nova condenação a 2 anos e 8 meses de reclusão por lesão corporal e resistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a unificação das penas, diante da superveniência de nova condenação, pode ensejar a fixação de regime mais gravoso, mesmo após o apenado já haver progredido ao regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A unificação das penas decorrentes de condenações distintas observa o art. 111, caput e parágrafo único, da LEP, que determina a soma das reprimendas para fins de definição do regime, mesmo quando a nova condenação sobrevém durante a execução.

A superveniência de pena que, somada ao restante da reprimenda em execução, torna incompatível o regime anterior, autoriza a regressão, nos termos do art. 118, II, da LEP.

A fixação do regime fechado decorre do montante final da pena (18 anos, 8 meses e 10 dias), que inviabiliza a manutenção do regime aberto anteriormente concedido, não configurando regressão automática, mas simples cumprimento do regramento legal.

A existência de residência fixa ou vínculo empregatício não constitui fundamento jurídico idôneo para afastar o regime mais gravoso definido pela legislação de execução penal.

A orientação firmada encontra respaldo na jurisprudência consolidada, especialmente na decisão do STJ (AgRg no HC 622.713/SC), que reconhece a possibilidade de regressão decorrente da unificação das penas quando o novo somatório inviabiliza regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015366-24.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RENATO LOPES THOME
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: LORRAYNE OLIVEIRA DOS SANTOS - ES30249-A

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto por

RENATO LOPES THOME
,

contra a decisão (Id. 15964451 – seq. 385.1) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vitoria-ES, que procedeu à unificação das penas impostas ao reeducando, fixando o
regime fechado
e, por conseguinte, determinando a expedição do respectivo mandado de prisão.

Em suas razões recursais (id. 15964451 – seq. 394.2), a defesa sustenta a impossibilidade de regressão automática do apenado ao regime fechado, sob o argumento de violação ao princípio da individualização da pena.

Requer, assim, a manutenção do apenado no regime aberto ou, subsidiariamente, no regime semiaberto harmonizado, aduzindo que a regressão de regime somente seria admissível em caso de falta grave, razão pela qual a medida impugnada seria desproporcional e desnecessária.

Após a análise dos autos, verifico que inicialmente, as penas impostas ao recorrente foram unificadas, totalizando 17 (dezessete) anos e 3 (três) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime fechado. Posteriormente, tendo o apenado preenchido os requisitos objetivos e subjetivos, foi-lhe concedida a progressão para o regime aberto por meio de decisão datada de 26 de janeiro de 2024 (seq. 317).

Entretanto, sobreveio a implantação de condenação definitiva pelos crimes de lesão corporal e resistência, resultando em pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão (seq. 348).

Diante disso, em observância ao disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal, a Magistrada procedeu à soma das reprimendas impostas ao reeducando, alcançando o total de 18 (dezoito) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias, restando ao agravado cumprir 11 (onze) anos, 2 (dois) meses e 9 (nove) dias.

Feitas essas considerações, observa-se que o Agravante teve sua sanção corpórea alterada em razão da superveniência de nova condenação criminal e sua consequente unificação das penas, em consonância com o que prevê o parágrafo único do Art. 111, da LEP:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Ademais, o Art. 118, II, da LEP, estabelece o regime mais gravoso quando após a soma das penas seja incabível a manutenção do regime em que o reeducando se encontra:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

[...] II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

Cumpre ressaltar que, diversamente do alegado pela defesa, não houve regressão automática de regime, tendo a Magistrada apenas procedido à unificação das penas, em estrita observância ao comando legal.

Ademais, consigno que o fato de o agravante possuir residência fixa e vínculo empregatício não é suficiente para mantê-lo no regime aberto, porquanto tal medida implicaria afronta à legislação vigente e à jurisprudência pátria.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. DESCONTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução,
o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal.
2. Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera 4 anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, diante da reincidência do réu e conforme o regramento determinado no art. 111 da Lei de Execução Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 622.713/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021.) (destaque)

Assim, a decisão agravada, a qual unificou as condenações, e fixou o regime fechado para cumprimento da reprimenda, encontra-se em consonância coma jurisprudência consolidada.

Pelo exposto,

NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)